Tribunal: STF
Processo: ARE 1423356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA EX-OFFICIO. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CANDIDATO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 355 DO STF. DISTINGUISHING. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO PREJUDICADO.



    1) Dentre os atributos dos atos administrativos, temos a presunção de veracidade, que corresponde à presença das circunstâncias fáticas que o teriam autorizado. Tal presunção, todavia, é relativa e, portanto, cabe prova em contrário;



    2) No caso dos autos, as provas existentes no caderno processual dão conta de que o autor estava presente para realização do Teste de Aptidão Física, o que tem o condão de elidir a presunção de veracidade do ato que declarou a ausência do autor, tornando-o nulo;



    3) A tese fixada no Tema 355 do STF trata da impossibilidade de remarcação por ausência do candidato em razão de circunstância pessoais, todavia verificado dos autos que o demandante estava presente para realização do exame;



    4) Remessa necessária conhecida e desprovida.



    5) Apelo voluntário prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dos autos, verifiquei a existência de declarações com firma reconhecida de que o autor esteve presente em ambos os dias para realização do Teste de Aptidão Física, independentemente da análise dos seus requerimentos para remarcação da prova.



    Neste aspecto, destaco o seguinte excerto da decisão liminar de ordem eletrônica nº 05 (grifo nosso):



    “In casu, após análise da farta documentação trazida pelo autor, concluí que sua pretensão antecipatória merece acolhimento, isso porque estou convencida que de que o autor, aprovado em fases anteriores do certame, apresentou higidez física comprometida antes da realização do teste de aptidão e avaliação física - TAAF, consoante declaração médica. Diante disso, ingressou com requerimento administrativo para possível substituição da prova, sem que, até a data dos exames (27 e 28 de junho de 2019), tenha obtido resposta. Porém, compareceu para realizar os testes físicos, chegando a obter resultado APTO no primeiro dia, e, no segundo dia, foi impedido de realizar os testes de Flexão e Extensão de Cotovelos em Suspensão na Barra Fixa e abdominal, sem qualquer justificativa plausível, anotando-se inclusive, na lista de frequência como ausente, mesmo o Candidato estando presente, conforme declarações firmadas pelos colegas do autor.”



    As provas produzidas pelo autor apelado estão aptas afastar a presunção de veracidade do ato administrativo atacado, ensejando com isso o controle de legalidade no âmbito judicial, já que não exercida a autotutela pela Administração Pública, que lhe confere o poder de anular seus atos ilegais.



    Portanto, não configurada a existência das circunstâncias fáticas que ensejaram a declaração de ausência do autor, decai o atributo da veracidade do ato emanado, o que o torna nulo.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente